Tribunal: TJMT
Processo: 1016743-28.2024.8.11.0040
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1016743-28.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[REGIANE FERREIRA BRITO TORRES - CPF: 616.547.011-49 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1016743-28.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.°
1016743-28.2024.8.11.0040

Recorrente:
Município de Sorriso-MT.

Recorrida:
Regiane Ferreira BritoTorres.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO TEMPORÁRIO SUCESSIVO PARA PROFESSORA. DESVIRTUAMENTO DA TEMPORARIEDADE. VÍCIO DE ORIGEM. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO FGTS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ente público municipal contra sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por professora contratada temporariamente, que reconheceu a nulidade da contratação em razão da sucessiva renovação de vínculos precários e condenou o município ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), pelos períodos trabalhados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se as sucessivas contratações temporárias realizadas pelo ente público municipal com fundamento na Lei Complementar Municipal n.º 187/2013 configuram desvio de finalidade e, por consequência, autorizam a nulidade do vínculo e o consequente pagamento de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária na administração pública está sujeita aos requisitos estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 658.026, em regime de repercussão geral, que exige, entre outros critérios, a demonstração da natureza excepcional, temporária e indispensável da contratação, bem como sua destinação exclusiva ao suprimento de vacâncias temporárias.

4.

A análise do conjunto fático dos autos revela a existência de vínculos contratuais sucessivos e praticamente ininterruptos, com breves interrupções coincidentes com o período de férias escolares, o que configura a unicidade do vínculo e o desvirtuamento da finalidade da contratação temporária. A ausência de comprovação de que a contratada atuava em substituição eventual a servidor efetivo, aliada à reiteração anual das contratações, afasta a legalidade do vínculo temporário, tornando evidente sua utilização para suprir necessidade permanente da administração.

5.

Nos termos do artigo 37, § 2º, da Constituição Federal, a contratação sem observância da regra do concurso público é nula, assegurando-se, entretanto, o direito ao recebimento do FGTS, conforme o disposto no artigo 19-A da Lei nº 8.036/1990 e o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 551 da repercussão geral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação temporária sucessiva, sem comprovação de substituição eventual e com reiteração anual dos contratos, caracteriza desvio de finalidade e resulta na nulidade do vínculo por afronta ao artigo 37, inciso II e § 2º, da Constituição Federal.

2.

Reconhecida a nulidade do contrato administrativo, é devido ao servidor temporariamente contratado o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 37, incisos II e IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, artigo 19-A; Código de Processo Civil, artigo 55; Lei nº 9.099/1995, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 658.026/MG, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25.08.2020; STF, RE 1066677, Tema 551 da repercussão geral; TJMT, Recurso Inominado n.º 1007081-74.2023.8.11.0040, Primeira Turma Recursal, j. 04.12.2023; TJMT, Recurso Inominado n.º 1007079-07.2023.8.11.0040, Segunda Turma Recursal, j. 14.11.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1016743-28.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.°
1016743-28.2024.8.11.0040

Recorrente:
Município de Sorriso-MT.

Recorrida:
Regiane Ferreira BritoTorres.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Município de Sorriso-MT.

Ação:
Cobrança
.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso-MT.

Sentença (
Id.
310678871
):

julgou procedentes os pedidos autorais,
condenou o recorrente
a
pagar a recorrida
8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta (
correspondente ao percentual a título de FGTS
)

nos períodos trabalhados
.

Recurso Cível Inominado
(Id. 310678872
)
:
o recorrente defendeu que todas as contratações ocorreram de forma temporária e excepcional e não por mera prorrogação, o que afasta a nulidade dos contratos e inviabiliza o pagamento de verbas trabalhistas.

Contrarrazões
(Id. 310678876)
: pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1016743-28.2024.8.11.0040

Recurso Cível Inominado n.°
1016743-28.2024.8.11.0040

Recorrente:
Município de Sorriso-MT.

Recorrida:
Regiane Ferreira BritoTorres.

VOTO

EMINENTE PARES:

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Ação de Cobrança promovida por Regiane Ferreira BritoTorres
em
face do Município de Sorriso-MT, com o objetivo de reconhecer a nulidade dos contratos temporários em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
, e o recebimento
do FGTS.

O conjunto fático revela que a recorrida foi contratada, mediante celebração de contrato temporário, para laborar na função de professora, no entanto, seu contrato foi renovado sucessivamente entre
2020 a 2024
e o recorrente não efetuou os depósitos referentes ao FGTS.

Registre-se que,
in casu
, é imprescindível a demonstração de não cumprimento, na contratação temporária, das balizas fixadas pelo Supremo Tribunal Federal, sob o regime da repercussão geral (
RE 658.026/MG
), ou seja, de que:
(a) não se trata de uma hipótese excepcional prevista em lei, (b) o prazo de contratação não é predeterminado, (c) a necessidade não é temporária, (d) o interesse público não é excepcional, (e) a necessidade de contratação não era indispensável; e, (f) não se destinava ao suprimento de vacâncias temporárias (
licença médica, licença-prêmio, férias ou outras hipóteses semelhantes
).

Outrossim, todas contratações temporárias, na sua forma, estão sob a égide da Lei Complementar Municipal n.º 187/2013, sendo que, anualmente, há edição de Lei autorizadora para a referida contratação.

Tem-se, portanto, que, apesar da legislação anual apresentada e dos atos administrativos decorrentes (
processo seletivo simplificado
), é possível concluir pela ausência de comprovação de que a servidora trabalhou todo o período, ou a sua maior parte, em substituição a servidor efetivo, nos termos do artigo 2º, V e VI,
cumulado com o
artigo 3º, III, ambos da Lei Complementar Municipal n.º 187/2013.

Ademais, depreende-se que os períodos de contratação, praticamente anuais, não podem ser considerados de curta duração, bem como não importa eventual diferenciação de carga horária, se mantida a prestação de serviço sempre na mesma função.

Além disso, as interrupções ocorridas entre os contratos, coincidentemente no período de férias escolares, induzem à conclusão da unicidade do vínculo, em flagrante desvirtuamento do caráter de temporalidade.

Nesse sentido é o entendimento das Turmas Recursais deste Tribunal:

“RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE SORRISO. PROFESSOR. CONTRATO TEMPORÁRIO. NECESSIDADE EXCEPCIONAL DO INTERESSE PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE PROVA DO EFETIVO TRABALHO EM SUBSTITUIÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS
. VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 37, § 2º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E LC MUNICIPAL Nº 187/2013. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO.
NULIDADE DA CONTRATAÇÃO
. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EXTENSAO EXEPCIONAL DOS DIREITOS SOCIAIS GARANTIDOS AOS SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS PÚBLICOS. ENTENDIMENTO DO STF (RE 1066677). TEMA 551/STF. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90. DIREITO
AO DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA (FGTS). PAGAMENTOS DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FGTS. FÉRIAS PROPORCIONAIS. TERÇO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA REFORMADA
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- A prescrição da pretensão pecuniária em desfavor da Fazenda Pública, no caso, é de 5 (cinco) anos, nos termos do Decreto 20.910/32. 2- O desvirtuamento da contratação temporária, em razão das sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, justifica a extensão excepcional dos diretos sociais garantidos aos servidores ocupantes de cargos públicos (férias, terço constitucional, décimo terceiro, FGTS). Precedentes do STF.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1007081-74.2023.8.11.0040, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 04/12/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 07/12/2023).”

“RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA -
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO - MUNICÍPIO DE SORRISO - LEI COMPLEMENTAR 187/2013 - CONTRATO TEMPORÁRIO DESVIRTUADO – PROFESSOR
– FGTS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 2. O ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.
3
. Os contratos temporários celebrados pelo Município de Sorriso são regidos pela Lei Complementar Municipal 187/2013, que regulamenta as hipóteses de contratação, o prazo permitido e as possibilidades de prorrogação. A contratação temporária para substituir servidor efetivo afastado deve coincidiu com lapso do afastamento do servidor efetivo titular da vaga. Se o ente público não comprovar que o período do contrato temporário coincidiu com o afastamento do servidor efetivo titular da vaga, o contrato deverá ser considerado nulo. Os professores contratados em regime temporário, com as breves interrupções ocorridas coincidentemente nos períodos das férias escolares, não têm o condão de obstar o desvirtuar a natureza temporária, visto que evidencia a unicidade do vínculo contratual entre as partes e a continuidade do trabalho
.
5. Recurso conhecido e provido.”
(TJMT – 2ª TR – RI nº 1007079-07.2023.8.11.0040 – relª. Juíza JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE – j. 14/11/2023 - DJE 16/11/2023)”.

Portanto, conclui-se que restou evidenciado o desvio de finalidade, já que a contratação em questão foi utilizada como forma de burlar a obrigatoriedade de realização de concurso público para o preenchimento de cargos na administração pública, o que, por sua vez, gera a nulidade do contrato nos termos do §2º, do artigo 37, da CF, razão pela qual a manutenção da sentença de origem é medida que se impõe.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter a sentença de origem em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação. Entretanto, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2025